Tribunal: CARF
Processo: 10880.722295/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.722295/2011-25 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.580 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
14 de junho de 2023 Recorrente
Recorrente
ADERALDO RIBEIRO DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Apenas podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas
médicas, de hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do
próprio contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.722295/2011-25
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.580 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722295/2011-25

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 06/11) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2010, no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 7a Turma da DRJ/BSB em decisão
assim ementada (e-fls. 42/45):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - PARCIALMENTE. DESPESAS MÉDICAS.
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa na
manutenção da glosa.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 15/08/2018 (e-fls. 47), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 30/08/2018 (e-fls. 50) reiterando a alegação de que
era ele quem efetuava o pagamento do plano de saúde de Antônio Ribeiro da Silva e Maria
Benigna da Silva através de convênio com a Unimed conforme documentos em anexo.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
De acordo com o art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda
- RIR/99), vigente à época dos fatos, a dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes relacionados em sua
Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
No presente caso, o litígio recai somente sobre a dedução de despesas médicas
com a Unimed Natal.
Extrai-se da Notificação de Lançamento que a autoridade fiscal procedeu à glosa
dos valores declarados para o plano de saúde por não ter sido possível concluir que o
contribuinte era o responsável pelos respectivos pagamentos (e-fls. 08/09).
O Colegiado a quo entendeu que os documentos acostados à Impugnação não
eram hábeis para a finalidade pretendida e manteve a infração pelo mesmo motivo, cabendo
reproduzir os seguintes trechos do voto condutor (e-fls. 44/45):
O documento emitido pela Unimed Natal (fls. 13) consta como titular do plano de saúde
Antonio Ribeiro da Silva, tendo ainda como beneficiária a Sra. Maria Benigna da Silva,
tendo um gasto total no ano-calendário 2009 de R$ 16.822,32, logo tal documento não
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.580 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722295/2011-25

comprova que o responsável pelo pagamento do plano de saúde seria o impugnante,
pelo contrário presume ser o titular do plano.
Os outros documentos juntados aos autos trazem a fatura da Unimed, tendo como
sacado Antonio Ribeiro da Silva, também não demonstrando que o responsável pelo
pagamento do plano de saúde fosse o impugnante.
Portanto, não ficou demonstrado nos autos que os pagamentos efetuados à Unimed
foram arcados pelo impugnante, logo ele não pode se deduzir de tais despesas.
Em seu Recurso Voluntário, o interessado reitera que foi o responsável pelo
pagamento do plano de saúde em discussão, mas junta aos autos apenas documentos
comprobatórios referentes ao ano calendário 2008, diverso do que aqui se examina.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 102
DF CARF MF
Original